Tribunal: TJDFT
Processo: 0746442-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0746442-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUI DE PAULO IMPETRANTE: ERICK WILLIAN COUTO, CLAUDIA APARECIDA SOARES, JEFERSON FELIPE DA ROCHA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se o Impetrante, para que no prazo de 5 (cinco) dias, traga cópia integral dos autos originários, especialmente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2023 11:48:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator